Tribunal: TCU
Processo: 013.535/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos iniciais de concessão de aposentadoria de Maria Ferreira de Matos e de Mario Jorge Ferreira Costa e ato de alteração de aposentadoria do segundo, emitidos pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato inicial de aposentadoria de Mario Jorge Ferreira Costa, uma vez que cessaram os efeitos desse ato a partir da emissão do ato de alteração; 9.2. considerar legais e registrar os atos de concessão de aposentadoria de Maria Ferreira de Matos e de alteração da aposentadoria de Mario Jorge Ferreira Costa; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais.